Tribunal: TJSP
Processo: 1006145-08.2020.8.26.0664
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de vícios não demonstrada. Pretensão de reexame da matéria por via oblíqua. Prequestionamento que não se presta a tal fim quando não conjugado com omissão, obscuridade ou contradição. Inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Irresignação da embargante que não encontra amparo na via escolhida. Necessidade de recurso próprio. Notória infringência.

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de vícios não demonstrada. Pretensão de reexame da matéria por via oblíqua. Prequestionamento que não se presta a tal fim quando não conjugado com omissão, obscuridade ou contradição. Inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Irresignação da embargante que não encontra amparo na via escolhida. Necessidade de recurso próprio. Notória infringência. Embargos rejeitados.